Tribunal: TJDFT
Processo: 0748473-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0748473-98.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS ANTONIO GONCALVES JUNIOR APELADO: MARIA DA MEDALHA DE MATOS D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por MARCOS ANTONIO GONCALVES JUNIOR contra a sentença proferida pela MMa. Juíza da 6a Vara Cível de Brasília, que julgou procedente a inicial para condenação da parte requerida/apelante e julgou improcedente a reconvenção. Apresentadas as razões recursais (ID 74186604), não houve o recolhimento do preparo, nem pedido de concessão de gratuidade de justiça. Dessa forma, concedo o prazo de 5 (cinco) dias que a apelante recolha o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o decurso do prazo, retornem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador